Tribunal: TJBA
Processo: 8144105-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144105-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. EXCLUSÃO. COBRANÇA DE IOF E SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade de encargos contratuais específicos e determinando sua exclusão, além da restituição de valores pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a controvérsia na análise da abusividade das cláusulas contratuais, em especial a aplicação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização diária de juros, tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, bem como na regularidade da cobrança de IOF e seguro prestamista.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada (2,72% a.m. e 38,03% a.a.) superou expressivamente a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (2,12% a.m. e 28,68% a.a.), configurando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, colocando-o em extrema desvantagem, nos termos do art. 51, V, do CDC, impondo-se sua adequação.

4. A capitalização de juros, embora permitida, depende de previsão expressa e clara acerca da periodicidade e das taxas aplicáveis, o que não ocorreu no contrato, caracterizando violação ao dever de transparência, conforme Súmula 539/STJ e precedentes.

5. A exclusão das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem é devida ante a ausência de comprovação pela instituição financeira da efetiva prestação dos serviços, nos termos do Tema 958/STJ.

6. Regularidade da cobrança do IOF, autorizado pela legislação tributária, e do seguro prestamista, em razão da livre escolha assegurada ao consumidor, conforme Tema 621 e Tema 972/STJ.

7. Restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, dado que as cobranças decorrem de previsão contratual presumida válida à época da pactuação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação da instituição financeira conhecido e desprovido. Recurso de apelação da parte autora conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº 8144105-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PAULO RICARDO BATISTA DE SOUSA
, todos nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça